Tribunal: TJPA
Processo: 0838340-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838340-80.2023.8.14.0301

APELANTE: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

APELADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Pinheiro Comércio Importação, Exportação de Equipamentos Médicos Ltda., julgou procedente o pedido, constituiu título executivo judicial para cobrança de R$ 9.893,58 e condenou a ré ao pagamento do débito, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de documentos indispensáveis, deficiência da memória de cálculo, atribuição de “prova impossível” e incorreção dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação monitória foi instruída com prova escrita e memória de cálculo suficientes para viabilizar o contraditório; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou indevida atribuição de prova impossível à embargante; e (iii) determinar se os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento das obrigações constantes das notas fiscais, segundo os índices fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo necessária a apresentação de título executivo formal ou de documento específico previamente tipificado em lei.

As 13 notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega assinados por prepostos da instituição hospitalar constituem prova escrita idônea para demonstrar a probabilidade do direito afirmado pela autora.

A planilha de atualização apresentada indica o valor principal da dívida, a data-base e o índice aplicado, permitindo o exercício do contraditório, especialmente porque a própria embargante apresentou cálculo alternativo nos embargos monitórios.

O devedor tem o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo-lhe demonstrar eventual devolução dos materiais, pagamento, quitação por terceiros ou outra causa extintiva da obrigação.

A ausência de prova de pagamento, devolução dos materiais ou quitação por convênios afasta a alegação de “prova impossível” e caracteriza mera não desincumbência do ônus probatório pela parte ré.

Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento da mercadoria são aptas a instruir ação monitória, conforme entendimento citado do Superior Tribunal de Justiça.

Em obrigação líquida, positiva e com vencimento certo definido nas notas fiscais, a mora ocorre de pleno direito, nos termos do art. 397 do Código Civil, de modo que juros de mora e correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação.

A sentença aplica corretamente a atualização do débito ao fixar correção monetária pelo INPC até 30.08.2024, IPCA após essa data, juros de 1% ao mês até 30.08.2024 e, posteriormente, incidência da SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

A manutenção integral da sentença justifica a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação monitória pode ser instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por prepostos do devedor, quando esses documentos demonstram a probabilidade do crédito. 2. A apresentação de planilha com valor principal, data-base e índice de atualização afasta a alegação de ausência de liquidez quando permite o exercício do contraditório. 3. O réu deve provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive pagamento, devolução de mercadorias ou quitação por terceiros. 4. Em obrigação líquida, positiva e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700, caput e inciso I, 700, §§ 2º e 4º, e 85, § 11; CC, art. 397; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 559231/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.03.2015, DJe 17.03.2015; TJSP, Apelação Cível nº 1000068-15.2019.8.26.0115, Rel. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1011813-44.2023.8.26.0020, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 04.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5000978-96.2020.8.13.0568, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 03.09.2024, pub. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória ajuizada por PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, que julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando a ora apelante ao pagamento do débito indicado na inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento das notas fiscais, juros de mora também a partir do vencimento, com observância posterior da Lei nº 14.905/2024, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, cuida-se de
Ação Monitória
proposta objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança do valor de R$ 9.893,58. A parte ré, ora apelante, apresentou Embargos Monitórios, sustentando, em síntese, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente a inexistência de notas fiscais aptas a demonstrar a efetiva constituição do crédito, bem como a deficiência da planilha de débito apresentada.

O juízo a quo, contudo, rejeitou os embargos e julgou procedente a pretensão monitória.

Inconformada, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 700, §2º e §4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a petição inicial não foi instruída com memória de cálculo analítica apta a demonstrar a evolução da dívida, tampouco com documentos suficientes a evidenciar a origem do débito, o que teria cerceado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ainda em sede preliminar, alega a ocorrência de atribuição de “prova impossível”, porquanto o juízo de origem teria invertido indevidamente o ônus probatório ao exigir da embargante a comprovação da não utilização dos materiais fornecidos. Aduz, assim, cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

No mérito, aduz que, em ações monitórias fundadas em notas fiscais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não do vencimento das obrigações, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais. Requer, ainda, que a correção monetária seja realizada exclusivamente pelo IPCA, tanto no período pré-processual quanto após o ajuizamento da ação, inclusive sob a égide da Lei nº 14.905/2024.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, com o acolhimento das preliminares para declarar a nulidade do processo ou extinguir a ação sem resolução do mérito; subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão monitória; e, ainda de forma alternativa, pela modificação do termo inicial dos juros de mora para a data da citação e adequação do índice de correção monetária.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 32785233.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise de: (i) alegada nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e atribuição de “prova impossível” à apelante; (ii) alegada ausência de documentos essenciais aptos a embasar a ação monitória; e (iii) insurgência quanto aos critérios de atualização do débito e incidência de juros moratórios.

PRELIMINARES

Preliminarmente, sustenta a apelante que a petição inicial deveria ter sido indeferida
, ao argumento de que a apelada teria instruído a demanda apenas com notas de remessa, sem apresentar notas fiscais de venda definitivas, além de suposta ausência de memória detalhada de cálculo.

Nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

A legislação exige, portanto,
prova escrita sem eficácia executiva
, não impondo que o credor apresente título executivo formal ou documento específico previamente tipificado em lei. No caso concreto, a autora instruiu a inicial com
13 notas fiscais
, acompanhadas dos respectivos
comprovantes de entrega devidamente assinados por prepostos da instituição hospitalar.

Além disso, o Apelado juntou planilha de atualização
de forma adequada o valor principal da dívida, a data-base considerada para a atualização e o índice aplicado, permitindo à embargante o pleno exercício do contraditório, conforme ID 32785197. Ademais, a própria apelante apresentou planilha alternativa de cálculo nos embargos monitórios, circunstância que evidencia ter compreendido perfeitamente os valores cobrados, afastando a alegação de ausência de liquidez.

Quanto a alegação de “prova impossível”, o CPC estabelece que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante documentação idônea.

A partir daí, caberia à ré demonstrar:

eventual devolução dos materiais; ausência de utilização; pagamento por terceiros; quitação por convênios; ou qualquer outra causa extintiva da obrigação. Entretanto, a apelante não produziu absolutamente nenhuma prova nesse sentido.

Limitou-se a formular alegações genéricas acerca de supostos repasses por convênios de saúde, sem apresentar documentos contábeis, comprovantes financeiros, contratos ou qualquer elemento mínimo apto a sustentar sua narrativa. Nesse sentido:

Prestação de serviço. Ação monitória. Sentença de procedência. Apelo da ré. Monitória ajuizada com base em e-mails trocados entre as partes, em que prepostos da ré reconhecem o valor da dívida e o serviço prestado. Notificação extrajudicial recebida com valor devido, sem ressalva. Para o ajuizamento da ação monitória, exige-se prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a existência da obrigação.
A relação jurídica comercial está comprovada, bem como a inadimplência da parte ré. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000681520198260115 Campo Limpo Paulista, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 18/11/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO FORMAL. PROVAS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação monitória proposta para cobrança de R$ 166.506,17, referente a descontos de títulos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória pode ser ajuizada sem a apresentação de contrato formal; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a existência do débito e fundamentar a condenação do requerido. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige apenas prova escrita que demonstre a existência da dívida, não sendo obrigatória a apresentação de contrato formal, conforme o art. 700 do CPC. 4 . O fato de o requerido ter contraído dívidas referentes a descontos de títulos não foi impugnado especificamente, presumindo-se verdadeiro, conforme o art. 341 do CPC. 5. Os extratos bancários apresentados pelo autor são provas suficientes da antecipação de recebíveis e da existência do débito, sendo desnecessária a apresentação de outros documentos. 6. O ônus de comprovar o pagamento da dívida recai sobre o devedor, conforme o art. 373, II, do CPC, e a requerida não alegou nem comprovou o pagamento. 7. Assim, há que ser acolhido o pedido do autor de condenação da requerida ao pagamento do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: 1. A ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita que demonstre a existência da dívida, sendo desnecessária a apresentação de contrato formal. 2. A presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente, conforme o art. 341 do CPC, se aplica à ausência de contestação quanto à contração da dívida.
3. O ônus da prova do pagamento da dívida incumbe ao devedor, nos termos do art . 373, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341; CPC, art. 373, II; CPC, art . 700. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2173649-35.2024.8 .26.0000, Rel. Tavares de Almeida, j. 16 .11.2016; TJSP, Apelação Cível 1144285-60.2023.8 .26.0100, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 08 .08.2024; TJSP, Apelação Cível 1003219-16.2022.8 .26.0072, Rel. Miguel Petroni Neto, j. 31 .07.2014.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10118134420238260020 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 04/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/10/2024)

(grifos nossos)

Não há falar em prova impossível. O que se verifica é mera ausência de desincumbência do ônus probatório.

Sendo assim, rejeito as preliminares aventadas pela parte Apelante.

RAZÕES RECURSAIS

No tocante a suficiência da prova escrita, verifica-se que as notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova apta ao ajuizamento da ação monitória. Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.
2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes.
3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 559231 PE 2014/0194874-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015) (grifos nossos)

No caso dos autos, há robustez documental suficiente para embasar a cobrança.

A apelante recebeu os materiais e não comprovou pagamento nem devolução.

Quanto aos juros e correção monetária,
tratando-se de obrigação líquida e positiva, com vencimento certo definido nas notas fiscais, a mora é
ex re
, incidindo automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A sentença observou corretamente a sistemática legal vigente, inclusive as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, determinando:

correção monetária pelo INPC até 30/08/2024; IPCA após essa data; juros de 1% ao mês até 30/08/2024; e posteriormente incidência da SELIC, nos termos legais. Nessa direção, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Em ação monitória, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009789620208130568, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada em 2% sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026